Tribunal: STF
Processo: HC 132556
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. O ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO VEDA TODA E QUALQUER REFERÊNCIA À DECISÃO DE PRONÚNCIA, MAS APENAS A SUA UTILIZAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.



    II - O art. 478, I, do CPP (com redação dada pela Lei 11.689/2008) não veda toda e qualquer referência à decisão de pronúncia, mas apenas a sua utilização como argumento de autoridade, o que não se dá na espécie.



    III – Ordem denegada.